Tribunal: STF
Processo: MS 33586
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO IMPETRADO (DECISÃO MONOCRÁTICA NO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0000460-89.2015.2.00.0000). SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO CNJ DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO REFERIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 25, X, DO RESPECTIVO REGIMENTO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS.